Tribunal: TJSP
Processo: 1503158-60.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41) – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL À CONDENAÇÃO – PALAVRA DAS VÍTIMAS EM CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RELEVÂNCIA – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA – INTELIGÊNCIA DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – REDUÇÃO PARCIAL DA PENA – REGIME ABERTO MANTIDO – SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE NO ART. 387, IV, DO CPP – DANO MORAL PRESUMIDO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ (TEMA 983) – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
MÉRITO. A autoria e a materialidade delitivas restaram satisfatoriamente comprovadas por meio dos elementos de convicção colhidos nos autos, especialmente pelas declarações das vítimas, cuja palavra, em casos de violência doméstica, assume especial relevância, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios. Demonstrado que o réu praticou vias de fato contra duas vítimas e proferiu ameaças contra três pessoas no mesmo contexto fático, é de rigor a manutenção da condenação. No entanto, quanto aos delitos de ameaça, demonstrada a unidade de desígnios e o contexto único de ação, impõe-se o reconhecimento do concurso formal entre eles, nos termos do artigo 70 do Código Penal.
DOSIMETRIA DA PENA. Mantida a pena aplicada quanto aos delitos de vias de fato, bem como o reconhecimento do concurso material entre eles. Em relação aos crimes de ameaça, acolhe-se o pleito de reconhecimento do concurso formal, com a consequente redução da pena, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Manteve-se o regime inicial aberto, por preencher o réu os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. De igual modo, foi preservado o benefício do sursis, por ausência de manifestação expressa de renúncia, sendo tal benefício facultativo e passível de ser recusado somente na audiência admonitória, conforme precedentes do STJ. No tocante à indenização por danos morais fixada com base no artigo 387, IV, do CPP, diante do pedido expresso formulado na denúncia e da presunção do dano moral in re ipsa, em casos de violência doméstica, aplica-se o entendimento consolidado no Tema 983 do STJ, restando mantido o valor arbitrado.
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO
.